Tribunal: TJBA
Processo: 8032312-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032312-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

AGRAVADO: CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, no cumprimento de sentença promovido contra Construtora Boa Nova Ltda., indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros vinculados à executada. A parte agravante alegou esgotamento das diligências convencionais (InfoJud, Renajud e SisbaJud) e invocou o princípio da efetividade da execução e a ordem legal de penhora para justificar o requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros em nome do devedor quando frustradas as diligências executivas ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exequente esgota os meios executivos ordinários (InfoJud, Renajud e SisbaJud) sem êxito, demonstrando a necessidade de medidas complementares para garantir a efetividade da execução.

4. A expedição de ofício à SUSEP é admitida pela jurisprudência como meio legítimo e proporcional de localização de bens, não implicando constrição automática, mas apenas busca de informação.

5. Valores mantidos em seguros, previdência privada e títulos de capitalização possuem natureza de aplicações financeiras, estando inseridos na ordem legal de preferência da penhora, conforme art. 835, I, do CPC.

6. A negativa do juízo de origem, com fundamento na ausência de convênio e suposta inadequação da medida, compromete os princípios da efetividade e da celeridade da execução e pode ensejar contagem de prazo para a prescrição intercorrente.

7. A medida pleiteada não acarreta prejuízo imediato ao devedor e poderá ser objeto de análise quanto à penhorabilidade, inclusive sob eventual alegação de natureza alimentar dos ativos localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
É admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros do devedor quando frustradas as diligências executivas usuais;
ii)
A busca por informações patrimoniais junto à SUSEP não configura violação de direitos fundamentais, por não implicar em constrição automática;
iii)
Valores vinculados a seguros, previdência privada e títulos de capitalização integram a ordem legal de preferência da penhora, conforme o art. 835, I, do CPC;
iv)
A efetividade da execução autoriza a adoção de medidas complementares para localização de bens, mesmo na ausência de convênio formal com o órgão consultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0739342-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29.02.2024; TJSP, AI 2167406-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032312-04.2025.8.05.0000
interposto
po
r

BANCO BRADESCO CART
Õ
ES S.A.
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
,
nos autos d
o Cumprimento de Sentença
(processo nº
0
536177
-
6
3
.20
1
5
.8.05.0
0
01
)
e
m que ele litiga com

CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA
, ora Agravad
a

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA